Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-61.2024.8.11.0098
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000084-61.2024.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CENIRA ESTEVAO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 452.570.941-34 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que não foi comprovada a efetiva e regular autorização dos descontos incidentes no benefício previdenciário da parte autora.

2. É devida a restituição dos valores descontados em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

3. Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos nos proventos da parte consumidora.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada em restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados (R$
1.256,51
).

O móvel recursal é a repetição do indébito e a reparação por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000084-61.2024.8.11.0098

Polo Ativo

CENIRA ESTEVAO MIRANDA DOS SANTOS

Polo Passivo

CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, o recurso visa que os valores descontados indevidamente sejam restituídos na forma dobrada (i) e a condenação em dano moral (ii).

Eis excertos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Cuida-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais com pedido liminar
na qual a parte Reclamante alega ser beneficiária do INSS e notou que estava ocorrendo descontos em seu provento de aposentadoria por parte da Requerida CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL, com autorização indevida da ré INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, sob a rubrica “CONTRIBUICAO CONAFER”, desde o mês de julho de 2022, o qual diz ser indevido, sob o argumento de não ter contratado, razão pela qual requer a procedência da ação para condenar a Requerida na obrigação de não fazer concernente na cessação dos descontos operados no provento de sua aposentadoria, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O pedido liminar foi indeferido por este Juízo, uma vez que não atendeu os requisitos necessários para concessão da medida provisória (id 140816177).

O reclamado INSS sustentou ilegitimidade passiva e no mérito requereu a improcedência da ação.

Já o reclamado CONAFER assevera que a devolução dos valores descontados deve se dá na forma simples, sob a alegação de ausência de má-fé em sua conduta. Assevera não haver prova da lesão ao direito da personalidade da Autora a caracterizar danos morais. Requer a improcedência da ação.

Em sede de impugnação, a parte Autora manifestou pela desistência da ação em desfavor do requerido INSS e continuidade do feito em relação ao réu CONAFER.

Pois bem.

De início,
homologo
o pedido de desistência feito pela requerente em face do réu INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e declaro extinção do feito sem resolução do mérito em relação a ela, ao teor do art. 485, VIII, do CPC.

No mais, em exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
razão assiste à parte Reclamante.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Neste contexto, caberia a requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja,
deveria provar que a Autora contratou o serviço questionado,

o que NÃO foi feito
, não desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC.

Isso porque, em nenhum momento a Reclamada rebate a tese da ilegitimidade dos descontos, se limitando, em sua defesa, apenas a questionar a forma da restituição dos valores e a incidência (ou não) dos danos morais, presumindo verdadeiras as alegações da Autora.

Nem tela sistêmica que comumente as demandadas se utilizam para comprovar o alegado a Ré foi capaz de trazer aos autos, não havendo nada que vincule a Autora aos descontos procedidos em sua aposentadoria.

Portanto, tendo em vista que a parte Reclamada deixou de comprovar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Autora, a procedência da ação é medida que se impõe.

[...]

No que diz respeito aos
danos materiais
, destaco, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, visto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis.

Desse modo, para que haja a condenação da parte requerida, é indispensável a comprovação efetiva da extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito.

Por tal motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação indenizatória.

Considerando que a parte autora demonstrou os descontos em seu provento de aposentadoria no valor de
R$ 1.256,51 (mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
ocorridos no período de julho/2022 à janeiro/2024 (id 140543996), a restituição de tais valores (e demais descontos que ocorrerem posteriormente a esta data) é medida que se impõe.

Assim sendo, resta devido em favor da parte reclamante a título de
danos materiais
o valor de
R$ 1.256,51 (mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
,
na
forma simples
, haja vista a ausência de comprovação de má-fé na conduta da Reclamada.

No que tange ao pleito de danos morais, tenho que o mesmo não merece prosperar, haja vista que não restou demonstrado situação excepcional a lesionar do direito da personalidade do Autor, bem como não houve demonstração da tentativa de solução da controvérsia de forma administrativa, sendo a restituição dos valores descontados da conta bancária da Autora medida suficiente a fazer as partes retornarem ao
status quo ante
.

[...]”

A pretensão vinga.

O juízo a quo bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas. Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrido/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu.

Embora a instituição financeira defenda a licitude dos descontos, não faz prova da contratação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

Em relação aos danos materiais, a parte consumidora faz jus ao reembolso dobrado dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, porquanto a situação ajusta-se ao molde do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALORES A DISPOSIÇÃO DO BANCO. BOA-FÉ DA PARTE AUTORA DEMONSTRADA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE CONSUMIDORA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO EM SEARA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, diante da boa-fé da parte consumidora em imediatamente restituir à instituição financeira os valores depositados em razão do contrato firmado com vício de consentimento, somada à sua tentativa de solução do caso em seara administrativa, de rigor a procedência dos danos morais, na medida em que a situação vivenciada causou angústia, aflição e perda do tempo útil, o que supera o mero aborrecimento.

2. Havendo descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, a restituição em dobro é medida que se impõe, porquanto não caracterizada a hipótese de engano justificável.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1070974-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram em benefício previdenciário (pensão por morte e aposentadoria), o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

A questão acarreta revezes financeiros com repercussão na subsistência, pois, repita-se, incidente no vencimento e a clara condição de hipervulnerabilidade da parte (pessoa idosa).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Relativo ao quantum indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a restituição
em dobro
dos valores descontados indevidamente e condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso, e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024